Tribunal: TJSP
Processo: 1011910-43.2021.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Cobrança relativa à amortização do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social – Instituto de Previdência do Município de Taubaté – Alegada nulidade da CDA em razão de irregularidades – Inadmissibilidade – Cumprimento dos requisitos elencados no art. 2o, §5o da Lei 6.830/80 – Manutenção da sentença recorrida – Recurso não provido.